Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no art. 129, caput, do CP, por duas vezes, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, aduz que há dúvida razoável sobre quem agiu amparado pela excludente de ilicitude. Entende que o caso é de agressões recíprocas, motivo pelo qual deve o réu ser absolvido.
II. Contrarrazões não foram apresentadas (ID 48182373). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 48615681).
III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime previsto no art. 129, caput, do CP, conforme a OC n.o 5.039/2021-0, o Relatório de TC, os Laudos de Lesões Corporais n.o 38389/2021 e n.o 38390/2021, além da prova oral colhida na instrução. Ressalta-se que as vítimas, em Juízo, afirmaram expressamente terem sido agredidas pelo réu, o que foi confirmado pela testemunha Ruan. Em reforço, o réu, em sede inquisitorial, alegou ter ido ‘tomar satisfação’ com o grupo do qual faziam parte as vítimas, bem como confirmou ter havido embate corporal com os envolvidos, tendo, inclusive, atirado uma pedra. Diante desse quadro, a prática das lesões foi suficientemente comprovada. Frisa-se que não houve qualquer confirmação no sentido de as vítimas terem agredido o réu.IV. Diante dos ferimentos das vítimas, da confirmação do réu quanto ao embate físico entre ambos, da declaração da testemunha, não há que se falar em insuficiência de provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, a confirmar a versão das vítimas. Ante o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.